Tribunal: TJSP
Processo: 1010484-92.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Correção monetária - Concordância com os índices pretendidos pelo recorrente - Homologação da transação - Perda do interesse recursal - Análise do recurso prejudicada - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.